Tribunal: TJDFT
Processo: 0705704-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705704-12.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO CL 105 LOTE G RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. 1. O pagamento de taxa condominial traduz obrigação propter rem, a significar que o proprietário por elas responde, inclusive quanto às vencidas anteriormente ao seu domínio. 2. O caso sub judice é distinto das teses firmadas no REsp. 1.345.331, uma vez que o imóvel está registrado em nome do adquirente, com o acréscimo de que as despesas abarcam período posterior ao registro. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, indicando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 337, inciso XI, 485, inciso VI, e 926, todos do CPC, defendendo a legitimidade concorrente do promissário vendedor e do promissário comprador para figurarem no polo passivo da execução de taxa condominial, uma vez que as cobranças são referentes ao período anterior à imissão da posse. Tece considerações acerca do tema 886 do STJ. Pede a inversão do ônus da sucumbência e que seja afastada a multa aplicada por inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada ofensa aos artigos 337, inciso XI, 485, inciso VI, e 926, todos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Assinala-se, por oportuno, a inaplicabilidade do tema 886 do STJ dos recursos especiais repetitivos, diante da ausência de similitude fática. Com efeito, o órgão julgador, diante da especificidade do caso concreto, entendeu por (ID 61574147): “Convém destacar, tal como fizeram o relator do primeiro e o do último precedente acima citados, que o caso sub judice é distinto do que foi julgado no REsp. 1.345.331. Com efeito. No repetitivo decidiu-se sobre a responsabilidade pelo débito condominial quando o registro imobiliário, por não ter sido atualizado mediante assento da escritura/contrato de alienação do imóvel, continua a apontar o alienante como proprietário. Em hipóteses como essa, “a depender das circunstâncias do caso concreto”, a responsabilidade poderá recair sobre o promitente vendedor ou comprador. No caso ora em julgamento, o registro imobiliário corresponde à realidade fática, pois houve o registro da compra e venda.” Nesse sentido, tem-se que o acórdão impugnado trouxe uma situação de distinguish, afastando a tese recursal apresentada pela parte insurgente da inobservância ao citado Tema 886/STJ. Da mesma forma, não dá azo ao seguimento do especial a tese de indevida imposição de multa protelatória, pois a ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ademais, “o afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Quanto aos pedidos de inversão do ônus da sucumbência e de inexigibilidade da multa aplicada por inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015